Tribunal: TJSP
Processo: 1009588-54.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO. MULTA ADMINISTRATIVA. Pretensão de anular processo administrativo e ato administrativo de imposição de multa por ausência de reparo em buracos na rodovia no prazo contratualmente previsto. Infrações configuradas. A falta de notificação prévia para a concessionária realizar os reparos não descaracteriza a infração. Conduta da autora tipificada no contrato.

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO. MULTA ADMINISTRATIVA. Pretensão de anular processo administrativo e ato administrativo de imposição de multa por ausência de reparo em buracos na rodovia no prazo contratualmente previsto. Infrações configuradas. A falta de notificação prévia para a concessionária realizar os reparos não descaracteriza a infração. Conduta da autora tipificada no contrato. Procedimento administrativo efetuado sob a égide da legalidade, devidamente instaurado, oportunizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de ter decisão devidamente fundamentada. Multa regular. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido.